Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700946-03.2021.8.07.0008 RECORRENTE: ESPÓLIO DE FLORIANO FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Busca e apreensão. Cerceamento de defesa. não ocorrência. Purga da mora. Ausência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Ação de busca e apreensão. Alegação de falta de fundamentação da sentença; cerceamento de defesa, e desnecessidade de purgar a mora por conter o contrato cláusulas abusivas. II. Questão em discussão 2. Aferir se houve defeito no julgado, se houve cerceamento de defesa, se a purga da mora pode ser dispensada e se o julgamento de procedência do pedido deve ser mantido. III. Razões de decidir 3. O apelante alega cerceamento de defesa entendendo que deveria ser realizada perícia no documento, por não haver prova da autenticidade da assinatura do contratante, já falecido. Entretanto, quando ainda em vida o devedor compareceu nos autos, confirmou o negócio e apenas alegou abusividade das cláusulas. Alegação rejeitada. 4. O contrato foi livremente celebrado e as taxas de juros pactuadas para o negócio. Nenhum vício de vontade foi comprovado. Além disso, conforme consta dos autos, houve renegociação do contrato a pedido do próprio devedor, ratificando os termos avençados. Referentemente à taxa média dos juros, não foi demonstrada abusividade que possa invalidar o pacto firmado entre as partes. Quanto à capitalização de juros, permite-a lei desde que prevista no contrato. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. O recorrente alega divergência jurisprudencial, apresentando acórdãos do TJMG e do TJPR para demonstrá-la. Defende a abusividade na cobrança de taxa de juros distinta da pactuada e, por consequência, pleiteia a descaracterização da mora. No entanto, não indica o dispositivo legal que teria sido interpretado de forma divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FREDERICO ALVIM BITES CASTRO, OAB/DF 41.449-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021